Tribunal: TJDFT
Processo: 0707882-04.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0707882-04.2022.8.07.0010 Apelante(s) Banco Itaucard S.A. Apelado(s) Ronaldo Ribeiro Castro Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 45072242) que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Ronaldo Ribeiro Castro, ora apelado, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos: Trata-se de ação BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81) proposta por BANCO ITAUCARD S.A. em face de RONALDO RIBEIRO CASTRO, partes qualificadas nos autos. Por intermédio da decisão interlocutória proferida no ID 135386781 foi determinada a emenda da petição inicial, a fim de que fosse comprovada a constituição em mora do réu, no prazo de 15 dias. Eis que a notificação anexada no ID 135152401 não é capaz de comprovar a mora por dela constar número de contrato / cédula de crédito bancário diverso do que embasa o feito. Além do mais, restou infrutífera por ter sido devolvida com a informação de “ausente”. O autor interpôs agravo de instrumento por discordar da necessidade da emenda determinada e, ainda, peticionou requerendo a reconsideração da decisão, sob o argumento de que a notificação está em perfeita congruência com o Decreto Lei 911/69. O agravo não foi conhecido (ID 140707037). Após a informação do julgamento do agravo, o autor foi novamente intimado, a fim de que desse prosseguimento ao feito, no prazo de 5 dia. Ato continuo, requereu dilação do prazo de mais 20 dias para dar cumprimento ao determinado. Sendo que, por razoabilidade, este juízo concedeu prazo de mais 5 dias. Apesar disso, o autor não se desincumbiu de sua obrigação de comprovar a constituição em mora do réu, e sim peticionou requerendo a reconsideração da decisão novamente. É o breve relatório. DECIDO. No caso vertente, foi determinada a emenda à inicial para fins, dentre outros, de comprovar a constituição em mora do devedor, conforme determina o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69. Com relação à mora, temos duas situações: Na primeira, o número do contrato que consta na notificação trata-se de mero número para controle interno, e não constam outros elementos que identifiquem o débito contrato, conforme já explanado na decisão de ID 135386781. Na segunda, a notificação foi devolvida com a informação de "ausente", tendo sido objeto de agravo, que não foi conhecido. A notificação, não traz qualquer dado que permita identificar a prestação vencida. A rigor, a notificação não precisa identificar precisamente o valor da prestação vencida. Mas ainda assim, a notificação tem que identificar claramente o débito, quer indicando o contrato vencido pelo número, quer pelo valor e data da prestação vencida. Um dos dois. A notificação que não identifica a prestação vencida pelo valor e data de vencimento, e aponta apenas número de contrato não é válida para documentação da mora, conforme precedentes do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, se identifica o contrato supostamente vencido apenas pelo número e indica ostensivamente número que não está estampado no título apresentado com a inicial. Número "de controle interno" do credor não se presta a identificar o contrato inadimplido nesse quadro, conforme precedentes do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Na hipótese em que o número de operação informado no contrato não corresponde ao inserido na notificação enviada ao endereço do devedor, não se pode ter como cumprido o requisito de comprovação da mora, nos termos exigidos pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1345768, 07076435620208070014, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” "APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DEVEDOR. PROTESTO COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ORDEM DE EMENDA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante (Súmula n. 72 do STJ). 2. É imperativo que a notificação e o protesto do título se refiram ao contrato firmado pelo devedor para a configuração da mora e o consequente prosseguimento da busca e apreensão. 3. O descumprimento da ordem de emenda para a prova da mora enseja o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1353960, 07072833620208070010, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal. 2. Não será considerada válida para comprovar a mora a notificação extrajudicial que possua dados discordantes da cédula de crédito bancário que instruiu a inicial. 3. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem manifestação do interessado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1174041, 07197184020188070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 31/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, de fato há alguns precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça que entendem suficiente a remessa da carta de notificação ao endereço contratual - sem prova de recebimento - quando há informação dos correios de que a carta foi devolvida ao remetente porque o destinatário mudou-se. A jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça é controvertida nesse ponto da notificação por correspondência. Há, de fato, precedentes considerando que a simples remessa da carta notificatória ao endereço contratual basta para comprovar a mora, quando essa carta é devolvida porque o devedor mudou-se. Esses julgados consideram que houve quebra da boa-fé objetiva do devedor que se muda sem comunicar novo endereço ao credor. Carta que não foi entregue porque o devedor estava ausente na passagem do carteiro é estruturalmente diferente de carta que não foi entregue porque o destinatário mudou de endereço sem comunicar o credor. Nesse passo, reiterados julgados, além de considerar essa posição como controversa no Superior Tribunal de Justiça, estabelece que no caso de devolução da correspondência por ausência do destinatário, não se aplica os julgados que consideram válida a mera remessa para endereço do devedor que é devolvida por mudança do destinatário desse mesmo endereço. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MOTIVO DE AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRADO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal estadual consignou que a notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. 2. O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1927803/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)” “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)” Assim, a petição inicial não reúne os requisitos necessários para sua admissibilidade. A ausência de prova da constituição do devedor em mora enseja o indeferimento da inicial. Cuida-se, portanto, de meio inviável para o aperfeiçoamento da relação processual. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA REGULARIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. 2. A notificação extrajudicial, a qual pode ser feita por Cartório de localidade diversa daquela onde é domiciliado o devedor, requer, para a sua validade, que seja remetida ao endereço da parte devedora constante no contrato, não sendo imprescindível que a correspondência seja pessoalmente recebida pelo devedor. Contudo, é necessário que a notificação seja efetivamente entregue no endereço em questão, ainda que em mãos de pessoa diversa da contratante. Precedentes deste TJDFT e do e. STJ. 3. Determinada a emenda da petição inicial para que seja comprovada a efetiva notificação do devedor, não vindo ela a contento, correta se mostra a sentença pela qual é extinto o processo, sem apreciação do mérito, com apoio no art. 267, I e IV, c/c artigos 284, parágrafo único, e 295, VI, todos do CPC. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.838231, 20140710212108APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/12/2014, Publicado no DJE: 12/12/2014. Pág.: 128)” “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Quando não for cumprida a ordem que determina a emenda à petição inicial, correta é a sentença que, indeferindo a petição inicial, extingue o processo, com fundamento no art. 295, inciso VI, do Código de Processo Civil, e, em consequência, julga extinto o processo de conhecimento, na forma do artigo 267, I, do mesmo "Codex". 2. A comprovação da mora do devedor fiduciante, na ação de busca e apreensão lastreada no Decreto-Lei 911/69, é indispensável ao ajuizamento da ação. 3. Inexistindo a comprovação de que a notificação expedida foi entregue no endereço do devedor constante do contrato, não há que se falar em constituição do fiduciante em mora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.838393, 20141210017862APC, Relator: SILVA LEMOS, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 16/12/2014. Pág.: 162)” “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. Súmula no 72 do Colendo STJ. Precedentes. 2. Determinada a emenda da petição inicial para que seja comprovada a efetiva notificação do devedor, não vindo ela a tempo e modo, correta se mostra a sentença pela qual é extinto o processo, sem apreciação do mérito, com apoio no art. 267, I e IV, c/c artigos 284, parágrafo único, e 295, VI, todos do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.838227, 20140110906527APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/12/2014, Publicado no DJE: 12/12/2014. Pág.: 128)” O indeferimento da petição inicial é medida imperativa diante da inércia do autor, posto que não retificou-a no prazo legal, em manifesto descumprimento à decisão de ID 135386781. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. Custas pelo autor. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com os procedimentos de praxe. I. “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)” Assim, a petição inicial não reúne os requisitos necessários para sua admissibilidade. A ausência de prova da constituição do devedor em mora enseja o indeferimento da inicial. Cuida-se, portanto, de meio inviável para o aperfeiçoamento da relação processual. O indeferimento da petição inicial é medida imperativa diante da inércia da parte autora, visto que não a retificou-a no prazo legal, em manifesto descumprimento às decisões de IDs 138855438 e 142548236. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. Custas pela parte autora. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com os procedimentos de praxe. P.R.I Em razões recursais (Id 45072248), o apelante requer, em apertada síntese: “seja recebido o presente recurso, concedendo-lhe o efeito suspensivo e ativo e dado total provimento, a fim de reformar a r. sentença para afastar a extinção, receber a petição inicial e no mérito, reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, juntado na exordial pelo Apelante, deferindo a liminar, a expedição de mandado de busca e apreensão e citação da Apelada”. Preparo regular (Id 45072250). Em juízo de retratação, o magistrado a quo manteve, na íntegra, a sentença prolatada (Id 45072252). O réu/apelado não foi citado para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 331, § 1o, do CPC, haja vista que a ação de busca e apreensão é regida por rito especial. O apelante peticionou ao Id 47688491 informando da desistência do recurso. É o relato do necessário. Decido. Segundo o caput do artigo 200 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Segundo a doutrina adiante coligida, não há necessidade de homologação da desistência do recurso para que o ato processual surta os efeitos. Confira-se: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.) O Código de Processo Civil, todavia, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. O art. 998 do CPC indica a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da apelação manifestada pelo apelante na petição de Id 47688491, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora